Tribunal: TJDFT
Processo: 0700636-79.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA COM CARÁTER SATISFATIVO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte requerida em face da decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o Distrito Federal analise, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o requerimento administrativo apresentado pela parte autora, para que seja exposta a justificativa por não ter a autora recebido, em tese, seu salário nos meses de novembro e dezembro de 2013.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Efeito suspensivo deferido (ID 57454706).
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que a concessão da tutela de urgência, deferida pelo juízo a quo, deve ser reformada por dois principais motivos: primeiro, a tutela concedida possui natureza satisfativa e, nos termos da jurisprudência e legislação aplicáveis (Lei no 8.437, art. 1o, §3o), medidas liminares que esgotam o objeto da ação não devem ser concedidas contra a Fazenda Pública. Segundo, não estão presentes os pressupostos necessários para a concessão de liminar, como a probabilidade do direito e o perigo de dano, visto que não há provas de demora excessiva ou injustificada na análise do requerimento administrativo da parte autora, e o processo administrativo em comento mostra movimentação constante, indicando que não há inércia por parte da Administração Pública. Por esses motivos, o agravante pugna pela reforma da decisão interlocutória.
4. Em contrarrazões, a parte autora aduz que a decisão do juízo a quo de deferir a tutela de urgência deve ser mantida, pois há manifesta violação aos princípios de eficiência, oficialidade, legalidade e razoável duração do processo, conforme estipula a Constituição Federal, principalmente em seu artigo 5o, inciso LXXVIII, e o artigo 37. Salienta que, desde outubro de 2021, aguarda resposta ao seu requerimento administrativo relativo a verbas de natureza alimentar, evidenciando a negligência administrativa em cumprir os prazos legais, o que caracteriza abuso de poder e desrespeito aos direitos do administrado. Acrescenta-se que a Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo, estabelece expressamente o prazo de 30 dias para decisão, prazo esse amplamente ultrapassado, configurando uma situação insustentável. Portanto, a parte autora requer que seja negado provimento ao recurso do réu.
5. O objeto do processo é a obrigação de fazer consistente em apreciar o processo administrativo da requerente, no prazo de 30 (trinta) dias.
6. Conforme disposto no art. 1.059 do CPC e no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992, é vedada a concessão de medidas liminares que esgotem o objeto da ação quando a parte requerida é a Fazenda Pública.
7. O art. 300 do CPC dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
8. No caso, a concessão da tutela provisória vindicada possui caráter satisfativo, o que encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o §3o da Lei no8.437/1992, que veda a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote no todo ou em qualquer parte o objeto da ação, o que pode ser mitigado apenas para sopesar os interesses envolvidos em determinadas hipóteses, a partir da aplicação do princípio da proporcionalidade. Embora o caráter alimentar das verbas não pagas evidencie a importância do requerimento formulado pela autora, não restou demonstrado nos autos situação de extrema urgência, não existindo comprovação de perigo de dano a justificar a concessão da tutela provisória. Assim, deve a parte aguardar o regular trâmite da ação principal. Precedente: Acórdão 1857871, 07004470420248079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no DJE: 16/5/2024.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência requerida na inicial.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.